Tribunal: TJES
Processo: 5009703-38.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-38.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. H. B. e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. MENOR IMPÚBERE. CONTRATAÇÃO POR EX-REPRESENTANTE LEGAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por seu atual guardião, contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado (nn. 0078866529, 0078625527 e 0077900435) e determinou a restituição simples dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário (pensão por morte), mas indeferiu a indenização por danos morais sob o fundamento de diligência bancária pela consulta ao INSS/DATAPREV, onde ainda constava a antiga representante legal como habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde por danos morais decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos celebrados por terceira pessoa sem poderes de representação, com descontos em benefício previdenciário de menor; (II) estabelecer o valor adequado da indenização, bem como consectários e ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço em relação de consumo, com fundamento no art. 14 do CDC e no risco do empreendimento, incidindo a Súmula 479/STJ quanto a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A consulta aos sistemas do INSS/DATAPREV, ainda que indicasse a antiga representante como habilitada, não rompe o nexo causal nem configura excludente de responsabilidade, pois a concessão de crédito facilitado e remoto impõe ao banco o dever de adotar cautela redobrada para aferir a higidez da representação legal de menor impúbere.

A fraude praticada pela antiga representante legal se enquadra como fortuito interno, por integrar o risco inerente à atividade econômica explorada pela instituição financeira.

Os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar (pensão por morte) destinada à subsistência do menor, o que ultrapassa mero aborrecimento e configura violação relevante, apta a caracterizar dano moral in re ipsa pelas circunstâncias do caso.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a presunção do dano moral em descontos indevidos em benefício previdenciário por fraude bancária e o dever de indenizar (TJES, AC n. 5000311-41.2025.8.08.0062; TJES, AC n. 5000140-66.2024.8.08.0047; TJES, AC n. 5000208-93.2022.8.08.0044).

O arbitramento do quantum observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da fraude, a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do menor, fixando-se indenização em R$ 8.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento.

O provimento recursal impõe a inversão integral da sucumbência, com condenação da apelada em custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias que resultem em empréstimos consignados indevidos, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ).

A mera consulta aos sistemas INSS/DATAPREV não afasta o dever de indenizar quando a contratação é realizada por terceiro sem poderes de representação, especialmente em se tratando de menor impúbere.

Descontos indevidos em pensão por morte de menor impúbere configuram dano moral in re ipsa, diante da natureza alimentar da verba.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da fraude, a vulnerabilidade do ofendido e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479 (Segunda Seção, julgado em 27-06-2012, DJe 01-08-2012); TJES, Apelação Cível n. 5000311-41.2025.8.08.0062, Relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, publ. 27-10-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000140-66.2024.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, publ. 30-04-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000208-93.2022.8.08.0044, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, publ. 15-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009703-38.2024.8.08.0030.

APELANTE
:
L. H. B
.
(REPRESENTADO POR SEU GUA
R
DIÃO
VICTOR DOS SANTOS HERCULANO SILVA
).

APELAD
A
:
FACTA FINANCEIRA S. A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

L. H. B.

(representado por
seu guardião
Victor dos Santos Herculano Silva) interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 14510599), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial
da
Comarca de Linhares, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito
s
c/c
indenização por danos
morais
c/c pedido liminar
” movida em face de
F
acta Seguradora S. A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo
n
n. 0078866529, 0078625527 e 0077900435 e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferindo, todavia, o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira atuou com diligência ao consultar os sistemas do INSS/DATAPREV, onde ainda constava a antiga representante legal como habilitada para a contratação, não restando configurado o ato ilícito indenizável por parte do banco.

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a possibilidade de condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da celebração de contratos de empréstimo consignado fraudulentos, realizados por terceira pessoa que já não detinha poderes de representação legal sobre o autor, menor impúbere, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte.

A respeitável sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição dos valores descontados, fundamentando-se na ausência de manifestação de vontade válida, uma vez que as contratações (ocorridas em maio e junho de 2024) foram efetuadas pela antiga representante legal do menor após a prolação de sentença judicial que transferiu a guarda definitiva e a responsabilidade legal ao Sr. Victor dos Santos Herculano Silva, em 08/05/2024 (id 14510014). Todavia, o Juízo
a quo
afastou a condenação por danos morais sob o argumento de que a instituição financeira teria agido com diligência ao consultar os sistemas do INSS/DATAPREV, atribuindo a falha à morosidade da autarquia previdenciária em atualizar os dados cadastrais.

Contudo, em que pese o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a respeitável sentença merece reforma no capítulo atinente à reparação extrapatrimonial.

É cediço que a responsabilidade das instituições financeiras, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada no risco do empreendimento. Nesse contexto, a Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Segunda Seção, julgado em 27-06-2012, DJe 01-08-2012).

Dessa forma, a alegação de que o banco agiu amparado pela informação constante no banco de dados do INSS não possui o condão de romper o nexo de causalidade ou configurar excludente de responsabilidade. Ao disponibilizar serviços de crédito de forma facilitada e remota, a instituição financeira assume o risco de falhas em seus mecanismos de conferência de dados. A verificação da higidez da representação legal de um menor impúbere, especialmente quando se trata de onerar verba de natureza alimentar, exige cautela redobrada que ultrapassa a mera consulta sistêmica passiva. No caso em tela, a fraude perpetrada pela antiga representante constitui legítimo fortuito interno, pois inserida no risco inerente à atividade econômica explorada pela apelada.

No que se refere à configuração do dano moral, observa-se que os descontos indevidos atingiram diretamente a pensão por morte do recorrente, verba destinada à sua subsistência básica. A privação de recursos de natureza alimentar de um menor, decorrente de conduta negligente da instituição financeira que não se cercou das garantias necessárias para validar a representação, transborda o limite do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Há uma evidente violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, configurando dano moral
in re ipsa
ou, quando menos, dano sobejamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de fraude bancária, gera o dever de indenizar, independentemente da demonstração de prejuízo material ulterior, face ao caráter essencial da verba atingida, ou seja, “O desconto em benefício previdenciário indevido configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico” (Apelação cível n. 5000311-41.2025.8.08.0062; Relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 27-10-2025) e ainda “O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o judiciário para buscar reparação” (Apelação cível n. 5000140-66.2024.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025), de forma que “A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização” (Apelação Cível n. 5000208-93.2022.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 15-09-2025).

Reforça esse entendimento o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16661040), que pontuou com precisão a necessidade de reforma do julgado para que a reparação sirva, inclusive, como medida pedagógica e desestimuladora de práticas negligentes no mercado de consumo.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade da fraude, a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do menor, entendo como justo e adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a respeitável sentença e condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta data.

Em razão do provimento do recurso, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.